Tribunal: STF
Processo: ARE 854762
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.